Tribunal: STF
Processo: HC 256733
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Antonio Carlos Firmino de Souza e outro impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACESSORIEDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTAÇÃO DO STF SOBRE A CONTINUIDADE DA AÇÃO PENAL COM RELAÇÃO AOS AGRAVANTES. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO DO STJ SOBRE ESSE TEMA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. 



    1. Nas razões do agravo regimental, a parte insurgente não trouxe quaisquer argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões do recurso ordinário em habeas corpus, previamente examinadas e rechaçadas pelo decisum monocrático. 



    2. A Corte cearense não analisou as questões de mérito apresentadas pela defesa dos agravantes, limitando-se a afirmar que o acórdão que determinou a realização de novo Júri foi invalidado somente quanto ao corréu Expedito Firmino de Souza, nos termos da determinação do Supremo Tribunal Federal. Desse modo, não houve prévia discussão a respeito da aplicação do princípio da acessoriedade nos termos pleiteados pela defesa, o que inviabiliza qualquer manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre esse tema, sob pena de indevida supressão de instância. 



    3. Além disso, Suprema Corte entendeu que a absolvição do corréu pelo quesito genérico previsto no art. 483, § 2º, do Código de Processo Penal não pode ser impugnada com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Na mesma oportunidade, o Supremo Tribunal Federal manteve o acórdão quanto aos demais corréus. Portanto, houve manifestação da Corte Constitucional sobre a continuidade do processo com relação aos ora agravantes, de modo que é incabível pronunciamento posterior do Superior Tribunal de Justiça sobre esse tema, sob pena de subversão do sistema recursal e usurpação de competência. 



    4. Agravo regimental não provido.



    (RHC 211.281 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Postula, em caráter liminar, a suspensão do processo em trâmite perante o Tribunal do Júri até julgamento do presente habeas corpus. No mérito, pretende o trancamento da ação penal “por total AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, em se determinar a submissão dos pacientes a NOVO JÚRI, quando a absolvição do AUTOR do suposto crime foi restabelecida pela SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, aplicando-se a teoria da acessoriedade limitada do Código Penal”. 



    É o relatório.



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. 



Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente